Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 632 ANATEL. DEVER DE RESTABELECIMENTO DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida na obrigação de fazer consistente no desbloqueio e ativação da linha telefônica 992xx-64xx, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Conforme exposto na inicial, a referida linha telefônica teria sido cancelada, a despeito de as faturas terem sido pagas.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que a inadimplência do consumidor foi o motivo do cancelamento, não se verificando falha na prestação do serviço.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, pois o cancelamento da linha ocorreu após o pagamento das faturas. Assim, defende que a conduta da recorrida causou-lhe danos, uma vez que a linha telefônica seria utilizada para atendimento a clientes, tendo, por esse motivo, sido submetido a constrangimentos.
5. Contrarrazões ao ID 48545624.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos de ID 48545621 e 48545622, defiro o benefício ao recorrente, pois demonstrada a alegada situação de hipossuficiência.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, entendo que o recorrente não fez prova cabal de suas alegações.
9. Por outro lado, as provas trazidas à contestação evidenciam que o cancelamento se deu em razão da ausência de pagamento, por período superior a 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos da Resolução 477/2007 da Anatel, utilizada como razões de decidir da sentença.
10. No entanto, o artigo 51 da citada Resolução 477, que tratava da suspensão do serviço por inadimplência, foi revogado pela Resolução Anatel no 632, de 07.03.2014. Por sua vez, o artigo 90 da Resolução 632 prevê que, “transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço”.
11. No caso em exame, não há qualquer elemento de prova que evidencie a prévia notificação do recorrente a respeito de suposta inadimplência, ônus do qual a recorrida não se desincumbiu (CPC, artigo 373, II). Considerando que foram juntados comprovantes de pagamento (ID 48544693), o restabelecimento da linha telefônica informada na inicial é medida que se impõe.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, não há evidências de que a conduta da recorrida trouxe abalos à honra subjetiva do recorrente, de modo a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Trata-se, pois, de mero descumprimento contratual, cuja jurisprudência desta Turma Recursal firmou-se no entendimento de que não caracteriza dano moral. Precedente: (Acórdão 1692527, 07456625720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha telefônica descrita na petição inicial, sob pena de fixação de multa, a ser aplicada, se for o caso, pelo juízo de origem.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.